Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. Sem razão o Ente Federado quanto à preliminar aventada a fim de suspender o feito de origem por enquadrar-se no Tema 1.169 do STJ, em que houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria. Verifica-se que a questão não foi objeto da decisão agravada, sequer foi alegada pela impugnação à execução manejada pelo DF. Incabível análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

2. Constatada divergência entre as partes com relação à alíquota efetivamente aplicada sobre o auxílio creche quando da efetivação do desconto indevido, mostra-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em observância ao art. 524, parágrafo 2o, do CPC.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.